Tribunal: TJBA
Processo: 8074347-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074347-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA NASCIMENTO LAGO

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

AGRAVADOS: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (9)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, LEONARDO FIALHO PINTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUCIANO DA SILVA BURATTO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E INSCRIÇÕES RESTRITIVAS. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência à realização de audiência de conciliação, bem como concedeu, apenas parcialmente, o benefício da gratuidade de
j
ustiça. A Agravante requereu a suspensão da exigibilidade das dívidas e das inscrições de seu nome em cadastros restritivos, além da concessão integral da assistência judiciária gratuita, alegando situação de superendividamento que compromete a totalidade de sua renda líquida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a concessão da tutela de urgência, para suspender cobranças e inscrições restritivas diante da situação de superendividamento;
e
verificar
a

presença d
os requisitos
indispensáveis à
concessão da gratuidade de
J
ustiça, de forma integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/21 assegura a proteção do consumidor superendividado, com fundamento no princípio do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana, autorizando a concessão de medidas judiciais para preservar sua subsistência.

4. A análise da documentação demonstrou que os descontos, oriundos dos empréstimos, comprometem, integralmente, a renda líquida da
Recorrente
, impossibilitando o pagamento de despesas básicas.

5. O risco de prejuízo irreparável e a relevância dos fundamentos apresentados justificam a concessão da tutela antecipada, a fim de suspender as cobranças e inscrições restritivas, especialmente diante da inércia judicial, na origem, em apreciar tempestivamente o pedido liminar.

6. A jurisprudência dos Tribunais reconhece a necessidade de limitação dos descontos, mesmo em contratos bancários, em respeito ao crédito responsável e à proteção do mínimo existencial.

7. A condição de hipossuficiência da
Acionante
restou comprovada nos autos.

8. Fatos novos supervenientes que levaram à negação de seguimento do inconformismo com relação aos
Recorridos
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., considerando a realização de acordo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I e V; CDC, arts. 6º, VIII e X, com redação da Lei nº 14.181/21.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0736412-82.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 21.02.2022; TJRS, AI 70068376730, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 27.07.2016; TJRS, AI 52456185420218217000, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 04.04.2022.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8074347-13.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante
LARISSA NASCIMENTO LAGO
,

sendo Agravad
os
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE e
D
AR
PROVIMENTO

ao Instrumental,
NEGANDO SEGUIMENTO
no que tange aos Agravados PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.